Tribunal: TJMMG
Processo: 2000164-75.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS - PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE - INDEFERIMENTO EM JUÍZO “A QUO” FIRMADO NO ENTENDIMENTO DE QUE O ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA CONSTITUI MARCO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO - PRECEDENTES DO STF (HC 176.473/RR, RELATOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, TRIBUNAL PLENO, JULGADO EM 27/04/2020, DJE-224 DIVULG 09-09-2020, PUBLIC 10-09-2020) E DO STJ (AGRG NOS EARESP 1641570/SC, REL. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 13/10/2021, DJE 21/10/2021) - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000164-75.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 0002067-15.2017.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 18/11/2021 Publicação: 23/11/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE – INDEFERIMENTO EM JUÍZO “A QUO” FIRMADO NO ENTENDIMENTO DE QUE O ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA CONSTITUI MARCO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO – PRECEDENTES DO STF (HC 176.473/RR, RELATOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, TRIBUNAL PLENO, JULGADO EM 27/04/2020, DJE-224 DIVULG 09-09-2020, PUBLIC 10-09-2020) E DO STJ (AGRG NOS EARESP 1641570/SC, REL. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 13/10/2021, DJE 21/10/2021) – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente o 3º Sgt PM Ângelo Augusto Ferreira, impetrante/advogado Ricardo Soares Diniz e autoridade apontada como coatora a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO O nobre advogado Ricardo Soares Diniz impetrou habeas corpus, com pedido liminar, com fundamento nos artigos 466 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, em favor do 3º Sargento PM Ângelo Augusto Ferreira, com a pretensão de declaração da prescrição da pretensão punitiva executória da pena aplicada e a consequente extinção de punibilidade ao paciente (Evento 1 – DENUNCIA1). Informa que o paciente foi condenado a uma pena de 15 (quinze) dias de detenção a ser cumprida em regime aberto, pela prática do delito de abuso de poder (art. 3º, letra “i”, e art. 4º, letra “b”, ambos da Lei n. 4.898, de 9 de dezembro de 1965); que a sentença foi publicada em 6 de junho de 2019 (Evento 1 – OUT5); que a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado pelo Tribunal de Justiça Militar, que manteve integralmente a sentença (Evento 1 – OUT11); e que interpôs recursos especial e extraordinário, aos quais foram negados seus seguimentos; e que foram interpostos agravos, os quais foram julgados, tendo ocorrido o trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal em 10 de agosto de 2021 – Evento 1 – RECESPEC16/RECEXTRA17/OUT18/INTIMAÇÃO19/ AGRECESPESTR20/OUT21/OUT22. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse que o Juízo de primeira instância recebeu os autos, em setembro do corrente ano, e designou audiência admonitória para fins de análise de eventual prescrição e início da execução penal; que, na referida audiência admonitória, a Defesa suscitou a prescrição intercorrente, sendo que o Ministério Público manifestou de modo contrário e a douta Juíza decidiu pela não ocorrência da prescrição, suspendendo, contudo, a execução penal até o deslinde referente à prescrição, conforme Ata de Audiência acostada no Evento 1 – OUT 22, páginas 55/56, e gravada em mídia (Evento 1 – Vídeo 23). Afirmou que o mérito da impetração do presente habeas corpus diz respeito à prescrição da pretensão punitiva do Estado. Aduziu que a sentença condenatória foi publicada em 6 de junho de 2019 (Evento 1 – OUT5) e que a certidão de trânsito em julgado somente se deu em 10 de agosto de 2021 (Evento 1 – OUT 22, página 39), tendo transcorrido, entre uma data e outra, o período de mais de 02 (dois) anos, falecendo, assim, o direito de punir do Estado pela prescrição intercorrente. Afirmou que a decisão de primeiro grau afastou o pedido de extinção da punibilidade, considerando que o acórdão confirmatório da condenação em sentença constituiu marco interruptivo da prescrição. Alegou que o acórdão apenas confirmou a condenação de primeiro grau, não havendo que se falar em interrupção prescricional. Alegou, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se tornou pacífica no sentido de que o acórdão confirmatório da condenação não é causa interruptiva da prescrição, a partir do julgamento do Habeas Corpus 550.286/PR. Aduziu que, uma vez ocorrido lapso temporal superior a dois anos entre a data da publicação da sentença condenatória e o trânsito em julgado do processo, deverá ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, por ser matéria de ordem pública. Ao final, requereu a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, declarada a extinção de punibilidade em favor do ora paciente Ângelo Augusto Ferreira. As informações foram prestadas no Evento 9. Transcrevo: 1. O paciente foi condenado por crime previsto na antiga Lei de Abuso de Autoridade (sentença publicada em 06 de junho de 2019) à pena de 15 dias de detenção. Também foram opostos embargos de declaração à sentença penal condenatória com decisão recebida pela Secretaria em 03 de setembro de 2019. 2. A Defesa interpôs recurso de apelação, tendo o Tribunal de Justiça Militar publicado acórdão confirmatório da sentença no dia 30 de julho de 2020. O trânsito em julgado (depois de decididos agravos em recurso especial e extraordinário) ocorreu apenas no dia 10 de agosto de 2021. 3. Em audiência admonitória realizada ao Evento 02, Processo Judicial 19, fls. 586, a Defesa arguiu a prescrição intercorrente da pena, considerando que o acórdão confirmatório da sentença não é TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 causa de interrupção da prescrição. O Ministério Público foi contrário à referida alegação, tendo este juízo não acolhido a arguição da Defesa Técnica - vídeo ao Evento 09. 4. Contra a referida decisão foi impetrado o presente Habeas Corpus. Ao contrário do que alega a Defesa, a matéria anteriormente controversa foi pacificada nos Tribunais Superiores, de modo que tanto o acórdão condenatório ou meramente confirmatório da sentença são marcos interruptivos da prescrição, in verbis: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. No art. 117 do Código Penal, que deve ser interpretado de forma sistemática, todas as causas interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte. Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1668298-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 12/05/2020 (Info 672). STF. Plenário. HC 176473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 27/04/2020. STF. 1ª Turma. RE 1195122 AgR-segundo, Rel. Min. Marco Aurélio, Red acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 30/11/2020. 5. Houve, ao ver deste juízo, interrupção da prescrição em 30 de julho de 2020, de modo que o prazo prescricional de dois anos apenas se consumará em 29 de julho de 2022. A eminente procuradora de justiça opinou pela denegação da ordem de habeas corpus (Evento 12 – Parecer1). Destaco: Pois bem, a questão parece singela, primeiramente porque, muito embora a sentença seja datada de 13/05/2019 (evento 1 - OUT5) e tenha sido publicada em 06/06/2019 (evento 1 - INTIMAÇÃO6), é certo que ela somente se aperfeiçoou com a decisão proferida no dia 30/08/2019 (evento 1 - OUT8), publicada em 06/09/2019 (evento 1 - INTIMAÇÃO9), em resposta aos embargos de declaração opostos pela defesa (evento 1 - EMBDECL7), o que significa que não transcorreram dois anos desde essa última data e o último trânsito em julgado, que se deu em 10/08/2021 (evento 2 - OUT22 - fls. 35). Como se não bastasse, é de se considerar a interrupção do prazo prescricional em decorrência da decisão de 2º grau que confirmou a condenação. Conforme bem salientou a Juíza de Direito em suas informações (evento 9 - INF HABEAS CORP2), a matéria, antes controversa, acabou sendo pacificada pelos Tribunais Superiores, que firmaram entendimento no sentido de que o acórdão confirmatório da sentença também é marco interruptivo da prescrição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 As decisões citadas pela aludida Magistrada para comprovar esse posicionamento, quais sejam, AREsp n. 1668298-SP (STJ), HC n. 176473/RR (STF) e RE n. 1195122 (STF) são todas do ano de 2020, portanto mais recentes do que a trazida aos autos pelos impetrantes acerca do assunto (REsp n. 1709794-SP), datada de 19/09/2018 (evento 1 - INIC24 - fls. 08), tendo em vista que a decisão do AgRg nos EDcl no AREsp n. 1205005-SP não envolve discussão sobre matéria prescricional (evento 1 - INIC24 - fls. 03/04). Tal posicionamento jurisprudencial se justifica, como bem lembrou a aludida Magistrada por ocasião do indeferimento da arguição defensiva, pelo fato de que o acórdão é um verdadeiro substituto da sentença, inexistindo qualquer sentido em se interromper o prazo quando da prolação da sentença e se desconsiderar a data de sua confirmação, o que premiaria o réu que interpõe recursos meramente protelatórios em detrimento da celeridade processual, como acrescentou o Promotor de Justiça em audiência. Diante disso, tendo os acórdãos de 2ª instância, confirmatório da condenação e de embargos de declaração, sido publicados, respectivamente, em 13/08/2020 e 02/10/2020 (evento 1 - OUT11 - fls. 15 e INTIMAÇÃO15), resta claro que não transcorreram dois anos até 10/08/2021, data do último trânsito em julgado (evento 2 - OUT22 - fls. 35), não havendo que se falar, assim, em prescrição da pretensão punitiva. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Em análise dos autos, entendo que a ação de habeas corpus não se mostra procedente, conforme passo a demonstrar. Verifica-se, das informações prestadas e do noticiado pelo nobre impetrante, que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do art. 3º, letra “i”, e do art. 4º, letra “b”, ambos da Lei n. 4.898, de 9 de dezembro de 1965, à pena de 15 (quinze) dias de detenção. Conforme o art. 125, VII, do Código Penal Militar, a prescrição da ação penal verificar-se-á em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano. A sentença condenatória foi publicada em 6/06/2019 (Evento 1 – INTIMAÇÃO6, página 1). O acórdão que manteve a condenação foi publicado em 12/08/2020 (Evento 1 – OUT11, página 15). A despeito de divergências doutrinárias, o excelso Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o acórdão que mantém a condenação também interrompe o curso da prescrição. Nesse sentido caminham os precedentes no colendo Superior Tribunal de Justiça, dos quais destaco: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1.º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. O Supremo Tribunal Federal compreendeu que não há distinção no Código Penal entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da sentença para fins de interrupção da prescrição. Por isso, "o acórdão que confirma a sentença condenatória, por revelar pleno exercício da jurisdição penal, interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal." (AgRg no REsp 1.656.393/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/8/2021, DJe 13/8/2021). 2. Na espécie, o réu foi condenado à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, como incurso no art. 168, § 1.º, inciso III, do Código Penal, cujo prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, é de 4 anos. Contra tal sentença, apenas a defesa recorreu, tendo transitado em julgado a condenação para a acusação. 3. Entre o acórdão da apelação, de 5/4/2017, e a presente data, já se passaram mais de 4 anos, razão pela qual deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva. 4. Embargos acolhidos. (EDcl no AgRg nos EREsp 1748002/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2021, DJe 04/11/2021) AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315 DESTA CORTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em razão da incidência da Súmula n. 315 desta Corte: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial". Destarte, tal circunstância impede o conhecimento desta via de impugnação. 2. No caso, o não conhecimento do agravo em recurso especial impediu a apreciação do recurso especial. Assim, não tendo sido efetivamente apreciado o mérito do recurso especial, os embargos de divergência são manifestamente inadmissíveis. 3. Prescrição da pretensão punitiva interrompida pelo acórdão confirmatório de sentença condenatória. Precedentes. 4. O pleito de prescrição da pretensão executória demanda a análise de diversas informações, além do trânsito em julgado para a acusação, razão pela qual deverá ser analisado pelo Juiz da Execução Penal. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EAREsp 1641570/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2021, DJe 21/10/2021) AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PRESCRIÇÃO. NÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 CONFIGURAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência atual deste Tribunal alinhou-se à orientação firmada pelo Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 176.473/RR, na sessão de 27 de abril de 2020, no sentido de que "somente há se falar em prescrição diante da inércia do Estado", de modo que o art. 117, IV, do Código Penal "não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão", constituindo ambos marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva. 2. O Pretório Excelso firmou a tese de que, "nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta" (HC 176.473/RR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, DJe-224 DIVULG 09-09-2020 PUBLIC 10-09-2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EAREsp 1622843/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/10/2021, DJe 15/10/2021) No tocante à aplicação desse entendimento no âmbito desta Corte castrense, destaco o precedente seguinte: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO APLICADO AO DIREITO PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior consolidou o entendimento de que o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. 2. "A causa interruptiva da prescrição, inserta no art. 125, § 5º, inciso II, do Código Penal Militar, refere-se à sentença ou acórdão condenatório recorríveis, posto não haver distinção ontológica entre ambos, não incidindo o entendimento em analogia in malam partem" (HC 115035, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125, DIVULG 28/6/2013 PUBLIC 1º/7/2013). 3. A publicação do acórdão que confirmou a condenação, por representar uma atuação estatal, deve ser considerada como causa interruptiva da prescrição, não havendo restrição à aplicação do referido entendimento jurisprudencial a crimes militares. 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 1.877.302/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021). Verifica-se que, entre 12/08/2020 e o início do cumprimento da pena em 18 de outubro de 2021 (Evento 1 – OUT22), não transcorreu o prazo necessário para a verificação da prescrição da pretensão executória. Dessa forma, considero inviável o acolhimento da pretensão defensiva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Assim, por entender que a decisão do respeitável Juízo de execução “a quo” não traz qualquer hipótese de ilegalidade ou mesmo constitui um abuso de poder na condução do cumprimento da pena imposta em decreto condenatório, transitado em julgado, denego a ordem de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente Relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de novembro de 2021. Desembargador Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator